Tribunal: TJMT
Processo: 0034385-35.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0034385-35.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GLENER MATHEUS DE CARVALHO - CPF: 052.610.471-61 (APELANTE), MATHEUS ALVES ROCHA - CPF: 024.482.852-09 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), GLENER MATHEUS DE CARVALHO - CPF: 052.610.471-61 (APELADO), MATHEUS ALVES ROCHA - CPF: 024.482.852-09 (APELADO), BRUNO HENRIQUE TAVARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE TAVARES DA SILVA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – [PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE] INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA,
AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA E AFASTAMENTO DA MAJORANTE
[
PRÁTICA DO DELITO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO] – [PRIMEIRO APELANTE] APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – [SEGUNDO APELANTE] INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DA FIGURA PRIVILEGIADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE 5 (CINCO) PORÇÕES DE COCAÍNA E 2 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA
– QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – FORMA DE ACONDICIONAMENTO –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE
– DEPOIMENTOS POLICIAIS – PREPARAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – RESPONSABILIDADES PENAIS PRESERVADAS
–
PRETENSÕES DESCLASSIFICATÓRIAS IMPROCEDENTES – MAJORANTE CONFIGURADA – PERÍCIA NOS APARELHOS CELULARES –

ARESTO DO STJ – [PRIMEIRO APELANTE] CONTUMÁCIA EM DELITOS IDÊNTICOS – RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – BENEFÍCIO DESTINADO APENAS AO TRAFICANTE OCASIONAL – JULGADOS DO STJ E TJMT – [SEGUNDO APELANTE] – FRAÇÃO MÍNIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA – APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO – PENA REDEFINIDA – REGIME ABERTO AUTORIZADO – SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AUTORIZADA – CP, ART. 44 –
RECURSO MINISTERIAL – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUANTO AO TERCEIRO APELANTE – PEDIDO DE AUMENTO DAS PENAS – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA 10a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO SEGUNDO APELANTE PARA READEQUAR AS PENAS E RECURSO MINISTERIAL

DESPROVIDO.

O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A forma de acondicionamento das 5 (cinco) porções de cocaína e 2 (duas) porções de maconha [embaladas de forma individual e apreendidas em local público, de circulação de pessoas], somada à variedade dos entorpecentes, constituem indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

As condutas dos apelantes [trazer consigo pequenas porções de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para mercancia.

Cabe
à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício. (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

A propriedade das drogas e o envolvimento dos apelantes na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008).

"Para o reconhecimento da majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei, tampouco que a substância entorpecente atinja, diretamente, os trabalhadores, os estudantes, as pessoas hospitalizadas etc., sendo suficiente que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades"
(AgRg no AREsp n. 730.717/DF; AgRg no REsp 1879672/PR).

A contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

A quantidade [aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas] e a relativa toxicidade da maconha permitem a aplicação da fração redutora máxima (STJ, AgRg no HC 552076/SP).

Considerada a pena corporal imposta [1 ano e 8 meses de reclusão], a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade da droga apreendida autorizam a fixação do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

“A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo a Corte de origem fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não há como acolher o pleito ministerial de exasperação da reprimenda, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado”
(STJ, AgRg no AREsp 1685238/MS).

“Se preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do agente e deve ser reconhecida”
(TJMT, 0006655-20.2019.8.11.0008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0034385-35.2018.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): GLENER MATHEUS DE CARVALHO

MATHEUS ALVES ROCHA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

BRUNO HENRIQUE TAVARES

GLENER MATHEUS DE CARVALHO

MATHEUS ALVES ROCHA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GLENER MATHEUS DE CARVALHO, MATHEUS ALVES ROCHA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 543010), que os condenaram por tráfico de drogas próximo a instituição de ensino a, respectivamente, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, e 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto, bem como condenou BRUNO HENRIQUE TAVARES por tráfico de drogas próximo a instituição de ensino a 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 - (ID 67806994).

Os apelantes sustentam que: 1)
“não há nenhuma prova inequívoca”
; 2) as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio; 3)
“não

ficou demonstrado que tinham a intenção de vender entorpecentes para os frequentadores”
de estabelecimento de ensino; 4) GLENER MATHEUS DE CARVALHO preencheria os requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 5) MATHEUS ALVES ROCHA faria jus à aplicação da figura privilegiada na fração máxima.

Pedem o provimento para sejam absolvidos ou desclassificadas as condutas para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas e, por consequência, substituídas as reprimendas corporais por restritivas de direitos (ID 67807014).

A 23a PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ aduz em relação ao apelado BRUNO HENRIQUE TAVARES que: 1)
“o quantum de exasperação realizado [na circunstância judicial ‘natureza e quantidade’] não foi proporcional”
diante da elevada quantidade de droga apreendida; 2)
“o tráfico privilegiado não deve ser aplicado devido à dedicação criminosa do acusado”
.

Pede o provimento para que sejam elevadas as penas de BRUNO HENRIQUE TAVARES (ID 67807037).

GLENER MATHEUS DE CARVALHO, MATHEUS ALVES ROCHA, BRUNO HENRIQUE TAVARES e a 23a PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (IDs 67807017 e 67807044).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento de ambos os apelos, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – tráfico de drogas – sentença condenatória – a) Recurso da defesa – Pleito pela absolvição/desclassificação para o art. 28 da lei 11.343/06, ou quando não o reconhecimento do privilégio para o apelante Glener e a aplicação da fração máxima do privilégio em favor do réu Matheus – Inacolhimento – Adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais – art. 17, §§ 2o e 3o, da recomendação no 57 do cnmp – Manutenção do decisum; b) Recurso da acusação – Pretendida a majoração do quantum fixado na pena basilar do acusado bruno, bem como o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da lei 11.343/06 – Inacolhimento – Pena base fixada no quantum razoável e proporcional de 06 (seis) meses acima do mínimo legal para o crime de tráfico – sendo o acusado primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, a manutenção do tráfico privilegiado reconhecido no decisum é medida aconselhável – Desprovimento aos apelos”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 72721957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] No dia 11 de setembro de 2018, por volta das 20h, na Rua 7, Bairro Boa Esperança, esquina com a Rua 48, o denunciado Glener Matheus de Carvalho trazia consigo 1 (uma) porção de maconha, com massa de 17,92g (dezessete gramas e noventa e dois centigramas), e 5 (cinco) porções de cocaína, com massa de 1,90 (dois gramas e noventa centigramas); no mesmo local e data, Matheus Alves da Rocha trazia consigo 1 (uma) porção de maconha, com massa de 24,98g (vinte e quatro gramas e noventa e oito centigramas). Ambos praticaram crime nas imediações do estabelecimento de ensino (UFMT).

Ainda, na mesma data, na rua Quarto de milha, no 59, quitinete 07, bairro Jardim Jockey Club, o denunciado Bruno Henrique Tavares da Silva tinha em depósito 2 (dois) tabletes de maconha, com massa de 115g (cento e quinze gramas).

Na referida data, os policiais militares faziam rondas na Rua 07 do Bairro Boa Esperança, onde avistaram os denunciados Glener e Matheus, parados na calçada com suas motocicletas [...]

Durante a abordagem, os denunciados informaram que haviam adquirido com o denunciado Bruno as drogas com o objetivo de revendê-las na região da UFMT.

Na sequência, os militares se dirigiram a residência de Bruno [...] no local foram apreendidos os seguintes materiais: 2 (dois) tabletes de maconha; 21 (vinte e um) comprimidos triangulares de cor roxa; 28 (vinte e oito) comprimidos circulares de cor vermelha; 3 (três) cápsulas de coloração branca; 25 (vinte e cinco) selos de formato retangular, de coloração variada; 1 (uma) balança de precisão, com resquícios de maconha; 1 (um) rolo de plástico filme, semelhante ao utilizado para a embalagem da maconha [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Glener Matheus de Carvalho, Matheus Alves da Rocha e Bruno Henrique Tavares como incursos nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006
[...] ”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID

67805078).

O Juízo singular identificou a reponsabilidade penal dos apelantes [GLENER MATHEUS DE CARVALHO e MATHEUS ALVES ROCHA] e do apelado BRUNO HENRIQUE TAVARES, bem como dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Os celulares dos réus BRUNO e MATHEUS foram periciados e nos conteúdos extraídos, se confirmou a prática do tráfico de drogas realizado por eles e também pelo réu GLENER [...]

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que os denunciados MATHEUS e GLENER traziam consigo e o denunciado BRUNO mantinha em depósito droga com o intuito de realizar a comercialização.

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DISPOSTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06 [...]

A perícia realizada nos celulares apreendidos comprovou que os acusados faziam a entrega de droga aos usuários dentro da própria Universidade Federal, sendo o local ponto de encontro para as tratativas e transações de droga [...]

[...] JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os acusados [...] nas sanções dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

RÉU GLENER MATHEUS DE CARVALHO:

Primeira fase:

[...] Fixo a pena-base em 05 (cinco0 anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica à atividade criminosa, ressaltando que esta é a segunda condenação pelo delito de tráfico de drogas (extrato de fl. 323) [...]

Pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada [...]

TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de GLENER MATHEUS CARVALHO no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 580 (quinhentos e oitenta) dias [...]

Fixo o regime prisional de início SEMIABERTO [...] CONCEDO-LLHE o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

RÉU: MATHEUS ALVES ROCHA

Primeira fase:

[...] Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

[...] MANTENHO a pena do condenado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, verifico que o sentenciado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, posto que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Em razão disso e considerado a toxidade do entorpecente apreendido, pelos fundamentos acima elencados, REDUZO a pena nesta fase em 1/6 (um sexto).

Por isso, encontro a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa [...]

Existe a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada.

TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MATHEUS ALVES ROCHA no patamar de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 480 (quatrocentos e oitenta) dias [...]

Fixo o regime prisional de início SEMIABERTO [...] PERMITO-LLHE o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

RÉU BRUNO HENRIQUE TAVARES DA SILVA:

Primeira fase:

Foram apreendidas 115,06g (cento e quinze gramas e seis centigramas) de maconha e 52 (cinquenta e dois) comprimidos de MDA e MDMA (ecstasy), que demonstra dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal

[...] Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda fase:

Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Nesta fase, verifico que o sentenciado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, posto que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Em razão disso e considerando a toxidade e variedade do entorpecente apreendido, pelos fundamentos acima elencados, REDUZO a pena nesta fase em 1/6 (um sexto).

Por isso, encontro a pena em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias-multa [...]

Existe a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada.

TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de BRUNO HENRIQUE TAVARES DA SILVA no patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 530 (quinhentos e trinta) dias [...]

Fixo o regime prisional de início em SEMIABERTO [...] CONCEDO-LHE o direito de aguardar em liberdade o processo e julgamento”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID

67806994).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Preliminar de Constatação no 1698/2018 (ID 67805081) e pelo Laudo Pericial Definitivo no 3.14.2018.48914-01 (ID 67805977), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Luciano Elias de Jesus Mariano, policial militar (fl. 4, ID 67805080), Hugo Silva Carvalho, policial militar (fl. 7, ID 67805080), bem como os interrogatórios dos apelantes GLENER MATHEUS DE CARVALHO (fl. 2, ID 67805082), MATHEUS ALVES DA ROCHA (fl. 5, ID 67805082) e do apelado BRUNO HENRIQUE TAVARES DA SILVA (fl. 8, ID 67805082).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Luciano Elias de Jesus Mariano e Hugo Silva Carvalho, bem como interrogados os apelantes

GLENER MATHEUS DE CARVALHO e MATHEUS ALVES ROCHA e o apelado

BRUNO HENRIQUE TAVARES DA SILVA (ID 67807045).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
no dia 11.9.2018, por volta das 20h, os policiais militares [
Luciano Elias de Jesus Mariano e Hugo Silva Carvalho]
realizavam rondas no bairro Boa Esperança, nas proximidades do campus da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá/MT, oportunidade em que visualizaram os apelantes GLENER MATHEUS DE CARVALHO e MATHEUS ALVES ROCHA, parados na calçada em suas motocicletas. Realizada a revista pessoal, foram localizados com o primeiro 5 (cinco) porções de cocaína e 1 (uma) porção de maconha, e com o segundo 1 (uma) porção de maconha, que teriam sido adquiridas com o apelado BRUNO HENRIQUE TAVARES para revendê-las na referida instituição de ensino superior (ID 67805078);

- na residência do apelado BRUNO HENRIQUE TAVARES, situada no Bairro Jardim Jockey Club, Cuiabá/MT, foram apreendidos 2 (dois) tabletes de maconha, 52 (cinquenta e dois) comprimidos de MDA e MDMD [
ecstasy
], 25 (vinte e cinco) selos de formato retangular, de coloração variada, 1 (uma) balança de precisão, com resquícios de maconha e 1 (um) rolo de plástico filme, semelhante ao utilizado para a embalagem da maconha (
ID 67805078);

- realizada a quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares, constatou-se a comercialização exercida pelos apelantes. Nas conversas, ocorridas em datas distintas, verificou-se mensagens trocadas entre os apelantes

GLENER MATHEUS DE CARVALHO e MATHEUS ALVES ROCHA e o apelado BRUNO HENRIQUE TAVARES com o seguinte teor:
“cara, passa ali 700 meio do verde”
,
“bora arruma corre aí pra nóis”
,
“tinha que fazer uma entrega aí, bora ganhar um dinheiro? Uma em VG e outra em Poconé”
,
“ajuda eu a vender uns chá”
,
“mano, tô com corre da bucha natural”
,
“divulga aí o chá pow, menos lá no 7belo”
,
“passei um corre pra vc”
,
“divulgo aqui no Colombia?”
,
“faço a R$27 a g, passa a R$35”
(IDs 67806959 e 67806961).

- o policial militar Luciano Elias de Jesus Mariano, em ambas as fases da persecução penal, relatou que, feita a abordagem nos apelantes GLENER MATHEUS DE CARVALHO e MATHEUS ALVES ROCHA, ambos confirmaram que adquiriram as porções [5 (cinco) de cocaína e 2 (duas) de maconha], em formato de “trouxinhas”, com o apelado BRUNO HENRIQUE TAVARES para
“realizar a revenda na região da UFMT”
e indicaram o endereço deste (IDs 67805080 e 67807045);

- o policial militar Hugo Silva Carvalho
narrou, em Juízo, que a região em que a guarnição realizava patrulhamento [Bairro Boa Esperança] é conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, especialmente a mercancia
“para a unidade da UFMT”
(ID 67807045);

- o apelante GLENER MATHEUS DE CARVALHO relatou, na Delegacia, que é usuário de entorpecentes [maconha e cocaína] e que era a segunda vez que comprava droga com o apelado BRUNO HENRIQUE TAVARES. Em Juízo, explicou que as porções eram suas e que seriam para consumo próprio (IDs 67805082 e 67807045);

- o apelante MATHEUS ALVES ROCHA esclareceu, em Juízo, que as drogas encontradas seriam para uso pessoal (ID 67807045);

- o apelado BRUNO HENRIQUE TAVARES afirmou, na instrução, que possuía em sua casa
“maconha e drogas sintéticas”
em grande quantidade para
“não precisar ficar indo e voltando”
, e que, quanto aos demais apelantes, os conhece a mais de 2 (dois) anos e
“sempre usamos drogas juntos, eles iam lá para casa”
(ID 67807045).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de 5 (cinco) porções de cocaína e 1 (uma) de maconha, com o apelante GLENER MATHEUS DE CARVALHO, bem como de 1 (uma) porção de maconha, com o apelante MATHEUS ALVES ROCHA, precedida da revista pessoal, em via pública, fora descrita coerentemente pelos policiais [Luciano Elias de Jesus Mariano e Hugo Silva Carvalho, nas duas fases da persecução penal.

As declarações dos agentes policiais estão corroboradas pela diligência realizada [quebra de sigilo de dados telefônicos], em que ficou demonstrada a comercialização de droga pelo apelado BRUNO HENRIQUE TAVARES ao apelante MATHEUS ALVES ROCHA que, por sua vez, repassava ao apelante GLENER MATHEUS DE CARVALHO. A mercancia/entrega de entorpecentes entre os apelantes GLENER MATHEUS DE CARVALHO e MATHEUS ALVES ROCHA pode ser observada em diversos excertos, tais como
“já tô indo solta outros corre na Miguel Sutil, vou lá na UF e tenho que ir lá no Glener. Cola lá no Glener, vou bota um lá pra nóis”
[diálogo de MATHEUS ALVES ROCHA com terceiro]
, “passei um corre pra vc”
e
“faço R$27 a grama, mano, passa a R$35”
[diálogos de GLENER MATHEUS DE CARVALHO com MATHEUS ALVES ROCHA]

(IDs 67806959 e 67806961).

Com efeito, os
depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Outrossim, a forma de acondicionamento das 5 (cinco) porções de cocaína e 2 (duas) porções de maconha [embaladas de forma individual e apreendidas em local público, de circulação de pessoas], somada à variedade dos entorpecentes, constituem indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 24.11.2020).

Note-se, ainda, que as condutas dos apelantes [trazer consigo pequenas porções de cocaína e de maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP no 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Ademais, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para mercancia.

Atente-se que o apelante GLENER MATHEUS DE CARVALHO possui outra condenação criminal, pela prática do mesmo delito no processo n. 22417-42.2017.811.0042, pendente de julgamento do recurso de apelação por este e. Tribunal (Código n. 482663).

Por sua vez, cabe
à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Em suma, a propriedade das drogas e o envolvimento dos apelantes na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 – Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2019).

Nesse quadro, os pleitos absolutório/desclassificatório dos apelantes GLENER MATHEUS DE CARVALHO e MATHEUS ALVES ROCHA apresentam-se improcedentes.

Quanto ao pleito de afastamento da majorante [prática do delito nas imediações de estabelecimento de ensino], sustentado pelos apelantes GLENER MATHEUS DE CARVALHO e MATHEUS ALVES ROCHA, nota-se que os diálogos extraídos dos aparelhos celulares comprovam que ambos utilizavam o local [Universidade Federal de Mato Grosso] como ponto de entrega:
“nós tromba lá na UF, lá perto da piscina”
e
“pega o trem lá na UF, eu solto pro cê lá pô, lá na UF”
(IDs 67806959 e 67806961).

Ademais, frise-se que os apelantes GLENER MATHEUS DE CARVALHO e MATHEUS ALVES ROCHA foram presos em flagrante em via pública [Rua 7, esquina com a Rua 48, bairro Boa Esperança], situada ao lado da referida universidade e, conforme entendimento consolidado do c. STJ,
"para o reconhecimento da majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei, tampouco que a substância entorpecente atinja, diretamente, os trabalhadores, os estudantes, as pessoas hospitalizadas etc., sendo suficiente que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades"
(AgRg no AREsp n. 730.717/DF – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 23.3.2017; AgRg no REsp 1879672/PR – Relator: Min. Felix Fischer – 15.12.2020).

Logo, impertinente o afastamento da majorante.

Quanto ao
tráfico privilegiado, o juiz da causa não aplicou a minorante ao apelante GLENER MATHEUS DE CARVALHO ao considerar sua dedicação à atividade criminosa, visto que possui condenação criminal pelo mesmo crime na ação penal n. 22417-42.2017.811.0042; Código n. 482663), cuja sentença ainda não transitou em julgado. Na referida ação penal, os agentes policiais apreenderam na residência do apelante 17 (dezessete) porções de maconha, 1 (um) caderno com anotações, 2 (duas) balanças de precisão, 1 (uma) faca com resquícios de droga, além de R$238,00 (duzentos e trinta e oito reais) (Sistema
Primus
, Código n. 482663).

A contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Anote-se que, embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), esse entendimento não se encontra consolidado no âmbito do c. STJ, que tem decidido que “
inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas
” (AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 598057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Registre-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode sopesar fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046RJ, Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019).

Portanto, inaplicável a causa de diminuição ao apelante GLENER MATHEUS DE CARVALHO.

Em relação ao pedido do apelante MATHEUS ALVES ROCHA [aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima], verifica-se que o Juízo singular aplicou o patamar de 1/6 (um sexto) ao considerar a
“do entorpecente apreendido”
(ID 67806994).

Todavia, conforme consta na exordial acusatória e na sentença condenatória, o apelante
“trazia consigo 1 (uma) porção de maconha, com massa de 24,98g (vinte e quatro gramas e noventa e oito centigramas)”
(IDs 67805078 e 67806994).

A quantidade [aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas] e a relativa toxicidade
[1]
da maconha permitem a aplicação da fração redutora máxima, considerado

entendimento do c. STJ em caso análogo – 50g de maconha (AgRg no HC 552076/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 13.3.2020).

Consequentemente, redimensionam-se as penas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, a primariedade, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade de droga apreendida [aproximadamente 25g] autorizam a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

A propósito, esta e. Câmara assim decidiu:

“A ausência de valoração negativa de circunstancias judiciais do art. 59 do CP, a primariedade do acusado, o quantum da pena imposta – 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão –, e não sendo exorbitante a quantidade de droga apreendida, justificam a fixação do regime aberto. Se preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”
(AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.7.2018).

Por fim, no tocante à pretensão ministerial [exasperação da pena-base e afastamento do tráfico privilegiado ao apelado BRUNO HENRIQUE TAVARES], adota-se o entendimento da i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal, como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da aguda interpretação dos fatos e precisa valoração do conjunto probatório,
“in verbis”
:

“A acusação pretende o recrudescimento da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas com o acusado Bruno, assim como o afastamento do privilégio, com base no mesmo fundamento.

Sem razão.

Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado procedeu à análise da quantificação de cada operadora, valorando negativamente a circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas – natureza e quantidade, fixando, assim, a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Com efeito, a despeito do entendimento do Membro Ministerial, não vislumbro erro na fixação da pena na primeira faze dosimétrica, por entender razoável e proporcional o quantum de 06 (seis) meses fixado acima do mínimo legal para o crime de tráfico, que teve por fundamento os vetores do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (quantidade e natureza).

Noutro passo, cediço que o benefício do tráfico privilegiado é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.

Sendo o acusado, Bruno, primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, a manutenção do tráfico privilegiado reconhecido no decisum hostilizado é medida aconselhável, inacolhendo-se o pleito acusatório”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 72721957).

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo a Corte de origem fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não há como acolher o pleito ministerial de exasperação da reprimenda, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado”
(STJ, AgRg no AREsp 1685238/MS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.9.2020).

“Se preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do agente e deve ser reconhecida”
(TJMT, 0006655-20.2019.8.11.0008 – Relator: Des. Orlando Perri – 9.12.2020).

Sendo assim, os pleitos formulados pelo órgão ministerial de primeiro grau apresentam-se improcedentes.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo para readequar as penas de MATHEUS ALVES ROCHA a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

2)
DESPROVIDO
o apelo ministerial.

É como voto.

[1]

“Como afirmou Carlini (2004), várias preocupações antigas quanto à maconha não mais se justificam, e sabe-se que a maconha se caracteriza por uma toxicidade aguda extraordinariamente baixa (Gálligo, 2005)”
.

SANTOS. Rafael Guimarães dos. Um panorama sobre a maconha.

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (NEIP), 2009. Disponível em:
www.neip.info
. Acesso em 16.3.2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021